Tribunal: TJDFT
Processo: 0725449-40.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA DE DÉBITO INEXISTENTE. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA DE RENEGOCIAÇÃO. “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. Recurso interposto pelo autor/recorrente contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, declarando a inexistência de contratos e débitos do autor/recorrente em face da ré/recorrida, condenando-a excluir o registro destas dívidas de seus sistemas.

3. Pretende o autor/recorrente a reforma da sentença a fim de que seja a ré/recorrida condenada, a título de dano moral, por suposta negativação indevida em cadastro de inadimplentes.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. Na hipótese, embora se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual, não há efetiva inscrição em órgãos de proteção ao crédito, conforme documento de ID 24965367. O que se observa, em verdade, é a presença do nome do autor/recorrente na plataforma digital “SERASA LIMPA NOME” (ID 24965000), cuja função é permitir a renegociação do débito, em área de acesso restrito ao usuário, e não a publicização do devedor, ferindo sua imagem ou restringindo seu crédito. Dessa feita, não há que se falar em abalo extrapatrimonial pela mera constância do nome do autor/recorrente em assentamento digital destinado à renegociação de dívidas. Ademais, o autor/recorrente possui inscrições prévias, o que obstaculizaria eventual dano moral por negativação irregular, nos termos da súmula 385, do STJ, que diz: “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”.

6. Nego provimento ao recurso. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

7. Condeno o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.